Tribunal: TJES
Processo: 5003899-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003899-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: FILEMON DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL EM ANTERIOR
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DESPROVID
O.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Dispõe o artigo 489, §1º, do CPC/15, não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

II. Por sua vez, estabelece o artigo 507, do CPC/15, ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

III. Na hipótese, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas foram, em verdade, outrora abordadas e refutadas.

IV. A expedição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001006-26.2021.8.08.0000, não havendo, portanto, óbice à liberação do valor bloqueado.

V. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003899-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: FILEMON DE ALMEIDA

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará de quantia previamente bloqueada (id nº 4766747).

Afirmou a parte recorrente, em síntese, que a decisão impugnada não considerou a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas e contabilmente segregadas, nem mesmo a ausência de solidariedade entre os Fundos. Nesse passo é que o juízo não aguardou a manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, procedendo à transferência para a conta judicial, não tendo enfrentado adequadamente na decisão recorrida os argumentos lançados. Assim, a agravante requer que seja determinada a devolução do valor equivocadamente penhorado na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 e já transferidos à conta judicial.

Em id nº 5695487 foi a irresignação recepcionada exclusivamente no efeito devolutivo, decisão impugnada via agravo interno (id nº 6579407).

Em meu sentir, o recurso não prospera.

Interessa recordar já ter esta egrégia Terceira Câmara Cível enfrentado recurso de agravo de instrumento (nº 5001006-26.2021.8.08.0000) pertinente ao mesmo processo referência em sua fase de cumprimento de sentença, tendo assim restado ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO COFAVI. PREVIDÊNCIA USIMINAS, RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015).

2. - Ante a eficácia vinculante de tal tese jurídica, está assentado neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo o entendimento de que a agravante (Previdência Usiminas) não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação conttratual de pagar os benefícios aos participantes (ex-empregados da Cofavi) que adquiriram o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria.

3. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado”.

Já houve, portanto, enfrentamento recursal de parte das alegações aqui reavivadas, não havendo, porém, razão ou necessidade de que nova ou diversa reflexão seja externada, mormente à luz do artigo 507 do CPC.

Tanto assim o é que o julgador primevo, ao proferir a decisão agravada (id nº 4766747), assentou “a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18)”, a partir do que recordo não se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

Abordagem direta dos temas jurídicos é a que tem lançado mão esta Corte de Justiça ao enfrentar os diversos recursos manejados pela recorrente nos feitos similares ao presente, a exemplo dos seguintes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. REJEIÇÃO ANTERIOR À IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento de nº 5004616-36.2020.8.08.0000 interposto por Previdência Usiminas contra decisão interlocutória proferida na lide originária, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o direito de crédito em favor do exequente, foi processado e julgado pelo órgão colegiado em sessão realizada em 03/08/2021. 2. A expedição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004616-36.2020.8.08.0000, não sendo viável a rediscussão das mesmas questões, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 3. Desnecessária a caução para levantamento de valores em cumprimento definitivo de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003676-37.2021.8.08.0000, julgado em 10/02/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – MATÉRIAS ATINENTES À IMPUGNAÇÃO – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SEREM REVISITADAS – ART. 507 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO EM SESSÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Os argumentos enumerados de 38 a 52 nas razões recursais – relacionados à aventada existência de duas submassas, liquidação do fundo COFAVI e, em última análise, responsabilidade pelos pagamentos – constituem matérias vinculadas ao agravo de instrumento nº 5003097-89.2021.8.08.0000, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira e foi julgado pela egrégia Terceira Câmara Cível na sessão do dia 25/08/2021. 2) Já tendo sido anteriormente apreciadas as matérias invocadas no presente recurso, resta inviabilizada sua reanálise neste momento, ex vi do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” 3) O desprovimento do agravo de instrumento nº 5003097-89.2021.8.08.0000 retirou o óbice existente à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir – dada a inexistência de determinação em sentido contrária – seria a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SisbaJud, tal qual procedera o douto magistrado. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002446-23.2022.8.08.0000, julgado em 14/02/2023).

Na esteira de tais julgados, penso que óbice não haveria ao impulso conferido ao feito, qual seja, expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento manejado por PREVIDENCIA USIMINAS, julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ficando prejudicado o agravo interno.